Tribunal: TCU
Processo: 014.577/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de apropriação indevida de recursos de pensão, paga pelo Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar, em desfavor de Rita de Cassia Moraes, em razão de apropriação indevida de recursos de pensão, paga pelo Exército após cessação dos direitos remuneratórios, no período de 2/9/2003 a 2/10/2010, ocorrida com o advento do óbito do beneficiário, José Antunes de Moraes, em 2/7/2003, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Rita de Cassia Moraes (CPF: XXX.737.877-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. arquivar a presente tomada de contas especial, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao Comando da 1a Região Militar e ao responsável, para ciência.